Tribunal: CARF
Processo: 10909.000477/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000477/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.581 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
SERGIO VARGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja compensado o IRRF, no valor de
7.224,17.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento – NL às fls. 04/06, por meio do qual exigi-se do
contribuinte acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000477/2008-81
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000477/2008-81

valor de R$ 2.293,28, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, consolidado em
28/12/2007.
Consta da Descrição dos fatos e Enquadramento(s) Legal(is), à fl. 18, além dos
dispositivos legais infringidos, que o contribuinte não atendeu a intimação para
comprovar os valores compensados a título de IRRF, tendo sido glosado o valor de R$
7.277,97 correspondente à diferença entre o valor de IRRF declarado e o informado
pelo Banco Santander em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
DOS FATOS OCORRIDOS NO PROCESSO
Tempestivamente, o interessado apresenta impugnação, às fls. 03, apresentado suas
razões de fato e de direito, instruída com os documentos que se encontram às folhas
08/09, como segue:
I - OS FATOS
Na causa trabalhista, cujo calculo está em anexo, foi retido o valor de 7.277,97 para
recolhimento IRPF, e no DARF também em anexo foi colocado o valor principal de
7.224,17 e efetivamente pago o valor de 7.239,31 no dia 19/05/2005.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
No ano seguinte ao fato foi feita a DIRPF para o devido ajuste.
II. 2 - MÉRITO
Na declaração de Imposto de renda pessoa física, ficou ajustado que eu teria direito à
restituição de parte do valor que foi recolhido no DARF em anexo.
Da análise proferida na documentação apresentada pelo sujeito passivo, e em
atendimento ao disposto no art. 6°-A da IN RFB n° 958/09, com redação dada pela IN
RFB n° 1.061 de 04 de agosto de 2010, a autoridade fiscal procedeu à revisão de ofício
do lançamento e emitiu Termo Circunstanciado (fl.53/55) com o seguinte teor:
(...)
Entretanto, o contribuinte não traz nos autos o demonstrativo da matéria tributável
atualizado até 19/05/05 (data recolhimento do IRRF), fato que impossibilita a análise
do lançamento - em tese, o contribuinte recebeu os valores atualizados até maio de
2005.
Consta na planilha de cálculo em fl. 07 que o valor do IRRF deveria ser R$7.277,97 o
qual foi recolhida a menor R$53,81 (R$7.277,97 - R$7.239,31).
Regularmente intimado em fls. 27, demonstrar como chegou aos valores de
R$33.500,85 (crédito do Reclamante) e R$7.239.31 (Imposto de Renda Retido na
Fonte), discriminando e indicando origem de todas etapas de cálculo correspondentes.
Tais valores deverão vir acompanhados da Sentença Judicial/Planilha das Verbas e da
atualização de cálculos - face Ação Trabalhista (Reclamado Banco Meridional S/A) e
justificar o recolhimento a menor R$53,81 de Imposto de Renda Retido na Fonte
(R$7.277,97 - R$7.239,31), o mesmo não se manifestou.
Assim, a Notificação de Lançamento deve ser mantida.
Na sequência, foi dada ciência ao sujeito passivo do referido Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, conforme AR anexo à fl. 36, sem que o mesmo tenha se
manifestado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000477/2008-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo
Banco Santander, no valor de R$ 7.277,97.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta DARF e planilha do processo no 1276/02 (e-fls.
8/9).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 45):
Sendo o objeto da exigência tributária constituída na presente Notificação de
Lançamento a “glosa do IRRF indevidamente compensado”, cabia ao interessado -
munido da Sentença Judicial/acordo homologado judicialmente, planilha das verbas
com os cálculos de atualização e liquidação de sentença, e Guia de Levantamento -
comprovar se, de fato, o valor do Imposto Retido na Fonte declarado incidiu sobre
rendimentos acumulados recebidos em ação trabalhistas e se esses, também, foram
declarados.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000477/2008-81

...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando
ofício no 2394/05 da 1a VT e liquidação de sentença (e-fls. 48/50) extraídos do processo judicial,
as quais demonstram que o valor do IR foi devidamente retido pela fonte pagadora.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a retenção de IRPF, no valor total de R$ 7.224,17.
Assim, voto pela exoneração parcial desta infração da notificação de
lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar parcialmente
a regularidade de sua compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para que seja compensado o IRRF, no valor de 7.224,17.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Original